Tribunal: TJDFT
Processo: 0706701-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. USO DE ENTORPECENTES. DIREITO CONSTITUCIONAL Á SAÚDE. IMPRESCINDIBILIDADE TRATAMENTO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA NO REEXAME. 1. O dispositivo constitucional prevê o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

1.1. Os entes federados são responsáveis solidariamente pelo fornecimento de medicamentos e de terapias voltadas à efetividade da saúde.

2. Constatada no relatório médico a imprescindibilidade do tratamento postulado, é dever do Estado o custeio dos serviços de saúde pública destinados ao tratamento terapêutico.

3. A internação compulsória é melhor alternativa a ser adotada, tendo em vista a gravidade do estado de saúde do recorrido.

4. Sentença confirmada no reexame necessário.